Tribunal: STF
Processo: HC 187476
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 586.804, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 07.12.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, do Código penal. O Juízo da 3ª Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco/AC, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 586.504, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a prevenção do Ministro Marco Aurélio, Relator do HC 186.723. No mérito, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando que “[n]ão se afigura razoável manter a prisão preventiva do paciente em um momento no qual não se pode prever quando os efeitos dessa pandemia permitirão a continuidade dos atos processuais da ação penal em que o paciente consta como réu”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Por meio da petição nº 46411/2020, a defesa insiste na prevenção do Ministro Marco Aurélio, Relator do HC 186.723. Afirma que, não obstante esta impetração ter sido distribuída ao meu gabinete, por prevenção ao HC 184.827, de minha Relatoria, aquele HC “não teve o mérito analisado”. Sendo assim, o caso atrairia “a regra preconizada pelo § 2º do art. 69 do RISTF: ‘Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. 
    7. Decido.
    8. Preliminarmente, não vejo razão para acolher a alegada incorreção na distribuição do feito a esta relatoria. Seja porque o HC 184.827, livremente distribuído a este relator, foi impetrado em favor do ora paciente e impugnava a mesma prisão preventiva decretada nos autos da ação penal instaurada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, do Código penal. Seja porque a Presidência do Supremo Tribunal Federal tem um orientação reiterada, no sentido de que se deve “mitigar a regra geral, aplicando-se tão somente o art. 77-D do RISTF, segundo o qual serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal” (HC 168.169, Rel. Luiz Fux).
    9. Feita essa observação preliminar, anoto que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    11. Além disso, a controvérsia dos autos já foi submetida à apreciação do STF, no HC 184.467, e reiterada no HC 184.827, ambos de minha Relatoria, aos quais neguei seguimento. Transcrevo a decisão que negou seguimento ao HC 184.827:
    “8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A controvérsia dos autos já foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF), no HC 184.467, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 
    12. No caso de que se trata, não verifico desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    ‘[...] 
    Como é sabido, o mundo inteiro encontra-se vivenciando um delicado momento em razão do estado de pandemia pelo COVID-19.
    Dessa forma, a designação de audiência para a data de 11 de maio de 2020 encontra-se em perfeita harmonia com a recomendação da Organização Mundial de Saúde - OMS e determinação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pela qual o Tribunal de Justiça por meio das Portarias 18/2020, 19/2020 e 20/2020, suspendeu, de 17 de março a 30 de abril de 2020, o atendimento presencial, a realização de audiências e os prazos processuais, além de instituir aos Servidores e Magistrados do Poder Judiciário Estadual trabalho remoto pelo mesmo período. 
    Portanto, observa-se que ainda que não possa ser considerado como um excessivo atraso, o alargamento para a realização da instrução não se deu por desídia do Paciente, do Órgão Ministerial ou do Poder Judiciário, mas, sim, em razão da pandemia. 
    […]
    Com isso, entende-se justificável a relativização do prazo para a instrução criminal, de sorte que sua extrapolação não implica, necessariamente, em constrangimento ilegal, visto que a ação penal não encontra-se estagnada, estando em regular tramitação para promoção da audiência de instrução e julgamento. 
    [...]’
    13. Quanto ao mais, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pleito subsidiário, notadamente se se considerar a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão do Juízo de origem que manteve a prisão processual do paciente (e-doc. 14, p. 19):
    ‘[...]
    Pela análise do contexto probatório, considerando o período que está preso provisoriamente e a crise de saúde pública que estamos vivendo em razão da Pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), vislumbro estar presentes ainda os pressupostos que autorizam a manutenção da medida extrema de segregação cautelar, decretada para garantia da ordem pública. 
    Vislumbro a existência de indícios suficientes de autoria, bem como, relevantes provas da materialidade, conforme provas colhidas nestes autos. 
    O fundamento da prisão preventiva, composto pelo periculum libertatis, e a condição de admissibilidade restam evidenciados como já fundamentado na decisão decretadora da prisão preventiva. 
    É cediço que a gravidade da conduta, em abstrato, se mostra suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Entendo que tal gravidade também é requisito de fundamentação da segregação cautelar, como meio de preservação da ordem pública e também como forma de assegurar a própria credibilidade da Justiça. 
    Segundo os relatos das vítimas (fls. 08, 11 e 13), o acusado adentrou ao comércio, com o capacete na cabeça, rendendo a vítima Alex Ferreira Félix, que se encontrava próximo a entrada, e com uma arma apontado em sua direção, ordenou que todos deitassem no chão. Em seguida se dirigiu a caixa registradora que estava sendo manuseada por uma funcionária, subtraiu todo o apurado daquele dia. Não satisfeito, ainda, subtraiu os aparelhos celulares das demais vítimas, saindo do estabelecimento em direção a motocicleta que utilizou para chegar ao local. 
    Diante desse contexto fático, mostra-se imprescindível a decretação da custódia preventiva do conduzido para garantia da ordem pública, tendo em vista que o enclausuramento servirá de óbice para que continuem cometendo novos delitos em escala, causando medo e insegurança na comunidade local. 
    […].”
    12. Sendo assim, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    13. Não bastasse isso, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso – para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo –, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator